Tribunal: TJBA
Processo: 8008141-85.2022.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8008141-85.2022.8.05.0000.2.EDCiv

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: PATRIMONIAL ENCONTRO DAS AGUAS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, GABRIELA ALMADA RODRIGUES ROCHA, AMANDA DE ALMEIDA TEIXEIRA, FERNANDO VAZ COSTA NETO, DIEGO LOMANTO ANDRADE, ROSA PERACY BORGES SALES VAZ COSTA

EMBARGADO: MILTON CARLOS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARTA MARIA PINHO ELIAS, RODRIGO MEDEIROS DE ALMEIDA MARTINS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO. MATÉRIA ADEQUADAMENTE TRATADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
O Acórdão embargado não incidiu em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2.
O que se percebe claramente, pelas razões recursais, é a insatisfação do Embargante com o resultado da lide e a tentativa de rediscutir a matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração
n.º
0531289-51.2015.8.05.0001.1.EDCiv
em que figuram como Embargante
FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF
e embargado
CLAUDIO JOSE LINS SANTANA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível em
REJEITAR
os presentes aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões,
de de 2024.

DES. PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA